Tribunal: TJSP
Processo: 2272212-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272212-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que são
impetrantes GLAUCO HENRIQUE TEOTONIO DA SILVA, BRUNA
CAROLINA SILVA e PEDRO DE MATTOS RUSSO e Paciente MYCAEL
LARENTES ALVES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, cassada a
liminar. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2
Habeas Corpus Criminal no 2272212-06.2020.8.26.0000 - Comarca de Várzea Paulista.
Habeas Corpus Criminal no 2272212-06.2020.8.26.0000
2a Vara
de Várzea Paulista.
Impetrantes: Glauco Henrique Teotonio da Silva, Bruna Carolina
Silva e Pedro de Mattos Russo
Paciente: Mycael Larentes Alves
Voto no 38.766.
1. Em benefício do réu Mycael Larentes
Alves os advogados Pedro de Mattos Russo, Bruna Carolina
Silva e Glauco Henrique Teotonio da Silva impetraram “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
ilegal constrangimento por parte da ilustre Promotora de
Justiça oficiante titular da 2a Vara Judicial da Comarca de
Várzea
Paulista,
por
ter
instaurado
Procedimento
de
Investigação Criminal sob o no 94.0469.0000384/2020-1, em
desfavor do paciente, embora ausente justa causa para tanto,
dada a manifesta atipicidade de sua conduta. Sustenta ter o
paciente, em audiência de instrução em que figura como réu
por suposta prática do crime de tráfico de drogas, dito não se
recordar de ter assinado documentos na delegacia e tampouco
de sua versão dada em solo policial, razão pela qual a
autoridade apontada como coatora instaurou o procedimento
investigatório para apurar suposto crime de denunciação
caluniosa praticada pelo paciente contra o escrivão de polícia
Eduardo Galiano, subscritor do termo de interrogatório lançado
nos autos daquele processo. Além disso, o paciente agiu no
exercício da autodefesa, o que revela ter sido instaurado o
procedimento com claro e manifesto abuso de autoridade.
Por tais razões, pleiteiam a concessão
da ordem para ser trancado o procedimento de investigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
3
Habeas Corpus Criminal no 2272212-06.2020.8.26.0000 - Comarca de Várzea Paulista.
criminal ou suspensa sua tramitação até o julgamento desta
impetração.
Deferida a liminar para suspender a
audiência de oitiva do paciente e prestadas as informações
requisitadas, a ilustrada Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta das informações da digna
autoridade impetrada que “os autos de origem tratam de
procedimento investigatório criminal instaurado em face de MYCAEL
LARENTE ALVEZ, ora paciente, e Eduardo Galiano, escrivão de
polícia, porque, realizada audiência de instrução e julgamento em
sede do processo no 1502390-22.2019.8.26.0544, em 31/08/20,
MYCAEL LARENTE ALVEZ, acusado da prática de tráfico de drogas
no referido processo, afirmou, quando interrogado, que não declarou
em solo policial aquilo que consta do termo de interrogatório
encartado às fls. 09/10 dos autos digitais mencionados. Na ocasião
do interrogatório judicial, o paciente foi advertido por esta
Promotora subscritora de que a alegação de falsidade ideológica
constante do documento significava imputar crime ao agente público
que o lavrou e que tal fato seria apurado, podendo, inclusive,
redundar em nova imputação ao réu, ora paciente, caso não
constatada a falsidade ideológica por ele (denunciação caluniosa).
Diante da segurança do paciente em afirmar, em sede do
interrogatório, a falsidade das informações contidas no termo
lavrado pelo escrivão de polícia Eduardo Galiano e, sendo este
último, agente público lotado nos quadros da Polícia Civil, entendeu-
se oportuna a instauração na Promotoria do presente procedimento
investigatório para a apuração de eventual falsidade do termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
4
Habeas Corpus Criminal no 2272212-06.2020.8.26.0000 - Comarca de Várzea Paulista.
interrogatório por parte do agente público ou de falsa imputação de
crime ao escrivão pelo paciente. Em sede do procedimento ora
atacado, determinou-se, como primeira providência, a vinda do
termo de interrogatório assinado da Delegacia de Polícia. Com a
vinda de tal documento regularmente assinado, determinou-se as
oitivas de ambos os investigados, Eduardo Galiano e MYCAEL, ora
paciente, para o dia 12 de novembro de 2020. Em 10 de novembro
de 2020, sobreveio aos autos do procedimento investigatório petição
do advogado impetrante solicitando a redesignação da oitiva do
investigado MYCAEL, ora paciente, e acesso aos autos. O pedido
defensivo foi acatado, redesignando-se a oitiva do paciente para o
dia 19 de novembro de 2020 e franqueando-lhe acesso aos autos,
mediante envio de link de acesso pelo I. Oficial de Promotoria.
Devidamente realizada a oitiva do escrivão investigado, Eduardo
Galiano, na data marcada. Em 19 de novembro de 2020, foi
suspensa a oitiva do paciente, em razão de liminar deferida em sede
deste habeas corpus. Em 23 de novembro de 2020, determinou-se a
oitiva do Delegado de Polícia que conduziu o interrogatório do
investigado MYCAEL, ora paciente” (fls. 201/202).
Examinando
a
matéria
com
maior
profundidade e como bem ponderou o ilustre Procurador de
Justiça oficiante, a pretensão deduzida na impetração não deve
ser acolhida.
É que, vislumbrando a possibilidade de
ter havido conduta criminosa, cabia mesmo à ilustre autoridade
impetrada instaurar procedimento investigatório para a sua
apuração, a fim de que possa colher elementos para, se o
caso, intentar eventual ação penal, exatamente como aqui
ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
5
Habeas Corpus Criminal no 2272212-06.2020.8.26.0000 - Comarca de Várzea Paulista.
Tal proceder não representa para o
paciente constrangimento ilegal que possa ser sanado por esta
via do “habeas corpus”, até mesmo porque as investigações
estão em estágio inicial, não se podendo cercear o direito
constitucional de investigação atribuído ao órgão ministerial.
Sobre o tema, o colendo Supremo
Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou tese
assim sumulada: “O Ministério Público dispõe de competência para
promover, por autoridade própria, e por prazo razoável,
investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos
e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa
sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes,
as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as
prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso
País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7o, notadamente os incisos
I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade sempre
presente no Estado democrático de Direito do permanente controle
jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula
Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição” (RE no
593.727, Relator Ministro Cezar Peluso, Redator do Acórdão
Ministro
Gilmar
Mendes,
julgado
em
14/05/2015,
DJe
de
08/09/2015).
Aliás, em que pese o estágio inicial do
procedimento de investigação criminal ora atacado, o que se vê
é que as garantias do paciente na condição de averiguado
estão sendo respeitadas, visto ter sido franqueado o acesso
aos documentos para a sua defesa e deferido o pleito de
redesignação de sua oitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
6
Habeas Corpus Criminal no 2272212-06.2020.8.26.0000 - Comarca de Várzea Paulista.
Por outro lado, observa-se não ser o
“habeas corpus”, no caso, meio idôneo para analisar as
alegações de atipicidade da conduta ou de estar o paciente
exercendo o seu direito de autodefesa, se isto não desponta de
forma evidente, clara e insofismável, como se verfica no caso
vertente.
Assim, se há necessidade de exame
aprofundado de elementos de convicção da investigação,
alguns deles ainda por reunir, como a oitiva do paciente, não é
possível o almejado trancamento do procedimento instaurado
pelo Ministério Público para apuração de eventual fato
delituoso, mesmo porque é cediço que o direito à autodefesa
não confere ao acusado um “bill de indenidade”, de tal forma
que, a pretexto de se defender, possa impunemente praticar
fato que, em tese, constitua fato previsto na lei como crime.
Portanto, não se identifica na hipótese o
alegado constrangimento ilegal, sendo de rigor a denegação da
ordem, cassada a liminar.
3. Destarte, pelo meu voto, denega se
a ordem, cassada a liminar.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -